Tribunal: TJMT
Processo: 1049584-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049584-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELPIDIO COSTA MAGALHAES - CPF: 108.379.651-87 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Indenização por Danos Morais, determinando a revisão contratual com requalificação da relação como contrato de mútuo bancário convencional, condenando à restituição simples dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico nos termos do art. 178, II, do Código Civil, considerando o lapso temporal de 14 anos entre a contratação e o ajuizamento da ação; (ii) determinar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira; e (iii) analisar se a utilização efetiva do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras configura comportamento incompatível com o alegado desconhecimento da natureza do produto contratado.

III. Razões de decidir

3. A prejudicial de decadência não merece acolhimento, pois trata-se de obrigação de trato sucessivo caracterizada por descontos mensais continuados que se renovam periodicamente, iniciando-se a contagem dos prazos extintivos a partir do último pagamento realizado.

4.

A instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito pelo consumidor para realização de saques e compras, demonstrando ciência inequívoca da natureza do produto financeiro contratado.

5.

A utilização continuada do cartão de crédito ao longo de 14 anos configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), sendo incompatível com a alegação de desconhecimento ou vício na contratação, afastando-se a presunção de erro ou indução dolosa.

6.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo a adesão e utilização efetiva pelo consumidor, inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira que disponibiliza o produto conforme os termos pactuados.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação provido. Sentença reformada integralmente. Pedidos julgados improcedentes.

8.

Tese de julgamento:

"1. A prejudicial de decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil não se aplica às obrigações de trato sucessivo com descontos mensais continuados, iniciando-se a contagem do prazo extintivo a partir do último pagamento. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, quando acompanhada de comprovação documental da adesão e utilização efetiva do produto pelo consumidor para saques e compras, afasta a alegação de vício de consentimento e configura exercício regular de direito pela instituição financeira. 3. A utilização continuada do cartão de crédito por longo período temporal caracteriza comportamento contraditório incompatível com o alegado desconhecimento da natureza do produto contratado."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 178, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 10026388520238110006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJMT, Apelação no 1020661-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2025; TJMT, Apelação no 1001077-39.2024.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2025; TJMT, Apelação no 1001161-37.2022.8.11.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025; TJMT, Apelação no 1016938-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ELPIDIO COSTA MAGALHAES
.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 321866354), com fundamento nos artigos 6o, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1o, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para: 1) determinar a revisão da contratação, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC; 2) requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado; 3) condenar a parte ré à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples; e 4) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id. 321866362), o apelante sustenta, preliminarmente, a decadência do direito do autor, nos termos do art. 178, II, do Código Civil, considerando que o contrato foi celebrado em 2010 e a ação ajuizada apenas em 2024. No mérito, alega a regularidade da contratação, demonstrando que o autor utilizou efetivamente o cartão de crédito para compras e saques, o que afastaria a alegação de desconhecimento da modalidade contratada. Argumenta ainda pela aplicação do instituto da supressio, considerando o longo período de mais de 14 anos entre a contratação e o ajuizamento da ação. Defende a inexistência de onerosidade excessiva, destacando as vantagens do produto em comparação com outras modalidades de crédito. Por fim, requer a compensação dos valores, caso mantida a condenação, e a aplicação dos novos consectários legais trazidos pela Lei n. 14.905/24.

Em contrarrazões (Id. 321866370), o apelado pugna pela manutenção da sentença, reiterando a existência de vício de consentimento na contratação e a abusividade da conduta da instituição financeira.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO PAN S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ELPIDIO COSTA MAGALHAES
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

PRELIMINAR – DA DECADÊNCIA

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de mérito suscitada pelo apelante, referente à decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil.

O banco/apelante sustenta a ocorrência do fenômeno extintivo de direito: (i) a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico, com fundamento no art. 178, II, do Código Civil, ao argumento de que o prazo quadrienal para arguição de vício de consentimento findou-se em 2014, considerando que o contrato de cartão de crédito consignado foi celebrado em setembro de 2010.

A análise aprofundada do instituto revela que a prejudicial não merece acolhimento.

Primeiramente, quanto à natureza jurídica da relação obrigacional em exame, resta inequívoco tratar-se de obrigação de trato sucessivo, caracterizada pelos descontos mensais continuados na remuneração da autora, que se renovam periodicamente. Tal classificação implica consequências jurídicas determinantes para o deslinde da controvérsia quanto aos prazos extintivos, uma vez que a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

No caso
sub examine
, extrai-se da documentação carreada aos autos que os descontos na conta da autora, relativos ao questionado cartão de crédito consignado, perduraram até data próxima ao ajuizamento da demanda, evidenciando a contemporaneidade da pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – SÚMULA 297 DO STJ. – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA.
– OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ART. 14 DO CDC. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente.
(...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10026388520238110006, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024 – grifo nosso).

Desta forma, não há que se falar em decadência, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da apelada.

Diante disso,
REJEITO
a prejudicial de decadência

DO MÉRITO

A controvérsia central reside na verificação da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, instrumento financeiro que permite ao titular a utilização de crédito rotativo mediante desconto direto em folha de pagamento ou benefício previdenciário.

Em síntese, o autor sustenta que é funcionário público estadual aposentado, possui 69 (sessenta e nove) anos de idade, aderiu a uma oferta da instituição financeira ré, através de correspondente bancário para um empréstimo com desconto em folha de pagamento. Os descontos mensais ocorreram de
setembro de 2010 até outubro de 2022
, totalizando 143 parcelas, identificadas sob a rubrica CARTÃO CRÉDITO.

Conforme se extrai dos autos, o autor alega
jamais ter contratado conscientemente o referido produto
, afirmando desconhecimento quanto à modalidade contratual, acreditando estar celebrando contrato de empréstimo consignado tradicional, quando na verdade contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

A sentença
julgou parcialmente procedentes
os pedidos do autor e determinou a
revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6o, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

r
equalificar a relação contratual
como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para
crédito consignado
, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

condenou a parte ré
BANCO PAN S.A.
à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês e condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Contudo, a análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela aspectos que contradizem essa alegação, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau.

Inicialmente, verifica-se que as faturas juntadas aos autos (Id. 321866350) demonstram que o autor realizou compras regulares em estabelecimentos comerciais com o cartão de crédito consignado fornecido a ele, além de saques, o que evidencia o conhecimento e a utilização do produto contratado. Constata-se que as primeiras compras ocorreram no ano de 2013:

Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetiva movimentação financeira através do cartão de crédito consignado, consubstanciada em compras. Tal circunstância constitui indício robusto de que o contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais.

A utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras revela comportamento incompatível com o alegado desconhecimento total da contratação. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que o autor/apelado teve acesso aos recursos disponibilizados pelo produto financeiro, utilizando-se efetivamente do crédito posto à sua disposição.

Dessa forma, em observância ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstrou que o consumidor tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, fato comprovado pelas diversas transações realizadas.

Assim, inexiste indício de que o apelado tenha sido induzido a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, tampouco se vislumbra falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da regularidade da contratação, o que
inviabiliza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se, assim, a continuidade dos descontos.

Ressalte-se que
não há nos autos prova de que o apelado tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura
, de modo que, conforme previsto contratualmente, o desconto mínimo foi mantido, postergando-se, assim, o prazo final para a quitação integral da dívida.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro.

Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito.

III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11o, e 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC no 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Contudo, poder-se-ia arguir que a mera utilização não afasta,
per se
, vício originário na formação contratual, especialmente quando configurada indução em erro quanto à natureza do produto financeiro contratado. Contudo, a evidência da utilização do cartão indica a necessidade de superação do vício inicial de consentimento invocado na inicial, pois evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Diante disso, restando comprovado que a parte autora/apelada contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu desde o ano de 2010, não há que se falar em nulidade ou conversão da operação.

A simples contratação de produto financeiro, quando acompanhada de sua regular utilização, não configura conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira, afastando-se, consequentemente, o dever de indenizar.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso de apelação
do
BANCO PAN S.A.
para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

Consequentemente,
DECLARO VÁLIDO E EFICAZ
o contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, mantendo-se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor, vez que decorrentes de contratação regular e utilização efetiva do produto financeiro.

Em razão do resultado do julgamento, inverto a condenação dos honorários advocatícios em benefício do recorrente e majoro de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa,

ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025